Tribunal: TJMT
Processo: 1048077-77.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048077-77.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOEL MENDES DE OLIVEIRA BESSA - CPF: 212.294.301-72 (APELADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NO MEDIDOR. ÔNUS DA PROVA DA CONCESSIONÁRIA. MEDIDOR EM ÁREA EXTERNA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR NÃO COMPROVADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. IRREGULARIDADES NA LAVRATURA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. FATURAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou a inexigibilidade das faturas de recuperação de consumo referente aos TOI’s no 148664209 e 148663637 e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade dos procedimentos de fiscalização e a legitimidade da cobrança de valores referentes à recuperação de consumo; (ii) a conduta da concessionária enseja reparação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A concessionária deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa na lavratura do TOI, entregando cópia ao consumidor ou a seu representante no ato da inspeção (Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 591), o que não ocorreu.

4. O medidor estava em área externa, de livre acesso, circunstância que afasta a presunção de responsabilidade do consumidor e impõe à concessionária o ônus de comprovar a autoria da suposta fraude (Resolução ANEEL no 1.000/2021, art. 241, parágrafo único).

5. A concessionária não submeteu os medidores a perícia técnica junto ao INMETRO, inviabilizando a comprovação isenta de irregularidade no equipamento.

6. Os imóveis encontravam-se inabitáveis em razão de incêndio, circunstância que inviabiliza a tese de uso irregular de energia.

7. A imputação de fraude ao consumidor, somada à cobrança indevida e à inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito, caracteriza dano moral presumido (
in re ipsa
).

8. O valor fixado a título de indenização por danos mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo ao seu duplo caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor sem causar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia deve comprovar, por meio de procedimento regular e prova técnica idônea, a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo, especialmente quando o medidor está em área externa.

2. A cobrança indevida das faturas de recuperação de energia e inscrição do consumidor em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CDC, arts. 6o, III, 14 e 22; CPC, art. 85, § 2o; Resolução ANEEL no 1.000/2021, arts. 241, parágrafo único, e 591.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. Cív. no 1032633-14.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2021; TJRS, Ap. Cív. no 70084043322, j. 11.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1648035/SP, j. 24.08.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
ENERGISA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, na Ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais
movida por
JOEL MENDES DE OLIVEIRA BESSA.

A sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos,
declarando
inexigíveis os débitos referentes aos TOIs no 148664209 e 148663637
, concernentes às unidades consumidoras n.o 6/1378959-9 e 6/264638-7, e condenando a ré ao pagamento de
R$ 10.000,00 a título de danos morais,
com correção pela taxa SELIC desde a citação.
Ainda, condenou nas custas e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação (id. 315572898).

A apelante sustenta
a regularidade dos procedimentos de fiscalização e dos TOIs, elaborados em conformidade com a Resolução ANEEL no 1.000/2021, sendo dispensável a perícia metrológica em caso de fraude externa ao medidor. Sustenta que o titular da unidade consumidora, ou seu preposto, estava presente no ato da inspeção, embora tenha se recusado a assinar os TOIs, circunstância que não desnatura sua validade. Afirma que o cálculo dos valores cobrados seguiu critério técnico previsto na norma da ANEEL (art. 595, III), consistente na média dos três maiores consumos dos últimos doze ciclos. Defende a ausência de danos morais e o exercício regular de direito.
Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, minorar os danos morais (id. 315572900).

O apelado
apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais (id. 315572904)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O caso se refere ao cancelamento dos Termos de Ocorrência e Inspeção, e das faturas de recuperação de consumo das unidades consumidoras 1378959-9 e 2634638-7, referente aos meses de maio/2024 e outubro/2024, além da indenização por danos morais.

1.

Do cancelamento dos TOI’s

O procedimento de fiscalização e recuperação de consumo é prerrogativa da concessionária de serviço público, previsto na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

Contudo, deve-se observar rigorosamente os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de comprovar não apenas a irregularidade, mas também a responsabilidade do consumidor, especialmente quando o equipamento de medição se encontra em local de livre acesso.

A instrução probatória comprovou que os TOIs foram lavrados sem a presença do consumidor ou de preposto, contrariando o disposto no art. 591 da Resolução 1.000/2021, que exige ciência imediata ao usuário no ato da inspeção.

Não houve entrega de cópia do documento no momento da lavratura, tampouco foram apresentadas provas de sua posterior entrega.

A concessionária deixou de submeter os medidores à perícia técnica junto ao INMETRO, medida que permitiria aferir, de forma isenta, a existência ou não de irregularidades.

O histórico de consumo dos meses subsequentes não revela variação significativa que indique fruição de vantagem indevida por parte do consumidor.

Os imóveis estavam inabitáveis em razão de incêndio ocorrido em setembro de 2023, o que inviabiliza qualquer alegação de uso irregular da energia nos períodos objeto das faturas de recuperação (maio/2024 a outubro/2024).

Desse modo, como foi demonstrado pela r. sentença, a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a autoria da fraude, especialmente considerando que o medidor se encontra em área externa, o que, nos termos da regulamentação da ANEEL, afasta a presunção de responsabilidade do apelado.

Nos termos do art. 241, parágrafo único, da Resolução no 1.000, de 7 de dezembro de 2021 da ANEEL,
“o consumidor não é responsável por danos causados aos equipamentos de medição externa, exceto nos casos de ação comprovada que lhe possa ser imputada.”
, ônus do qual a apelante não se desincumbiu.

A simples alegação de fraude, desacompanhada de prova robusta da autoria, não é suficiente para legitimar a cobrança.

Nesse sentido:

“[...] Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, o procedimento de apuração tem de observar o contraditório e a ampla defesa. Deve haver ainda prova de que a irregularidade no medidor de energia elétrica foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito daí oriundo, sobretudo quando não há o dever de guarda do equipamento por estar localizado na parte externa da propriedade (art. 167, IV, e parágrafo único, da Resolução n . 414/2010 da ANEEL). [....]

(TJ-MT 10326331420188110041 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021).”

Assim, consideradas essas questões, a cobrança de valores na fatura de energia da autora, decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, revela-se indevida.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos TOIs e, por consequência, a inexigibilidade dos débitos por recuperação de consumo, por ausência de demonstração da origem e da legitimidade da cobrança.

2.

Do dano moral

A cobrança indevida de valores, especialmente em decorrência de imputação de fraude ao consumidor, além da inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito pelas faturas irregulares, gerou dano moral presumido (
in re ipsa
).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado em R$. 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem gerar enriquecimento ilícito, além de estar de acordo com os parâmetros adotados por esta Câmara.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. VARIAÇÃO INJUSTIFICADA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que reconheceu a abusividade de faturas emitidas com consumo acima da média histórica da consumidora, determinando revisão com base nos 12 meses anteriores e condenando a concessionária ao pagamento por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prova da regularidade do medidor e da legitimidade da cobrança; (ii) verificar se a conduta enseja dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não apresentou laudo técnico nem realizou inspeção conforme previsto na Resolução ANEEL no 1000/2021.

4. A variação brusca de consumo não foi justificada tecnicamente nem acompanhada de TOI assinado ou comprovação de irregularidade.

5. A cobrança unilateral viola o CDC e impede o exercício do contraditório.

6. A conduta ultrapassa o mero dissabor, caracterizando dano moral.

7. O valor fixado é proporcional e razoável, atendendo à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária deve demonstrar, por prova técnica e em conformidade com a regulamentação, a legitimidade da cobrança por aumento de consumo.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14 e 22; Resolução ANEEL no 1000/2021, arts. 591 e 592.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Ap. Cív. 70084043322, j. 11.09.2020; STJ, AgInt no AREsp 1648035/SP, j. 24.08.2020; TJMT, N.U 1027895-90.2024.8.11.0002, j. 24.05.2025.

(N.U 1011168-36.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025, Publicado no DJE 05/07/2025)

Por derradeiro, insta consignar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente. Destarte, considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

Deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, uma vez que já fixada no patamar máximo do art. 85, §2o, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025